Tribunal: STF
Processo: RE 81763
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
1. A AÇÃO REIVINDICATÓRIA, COMO SE LE NO CAPUT DO ART. 524 DO CÓDIGO
CIVIL, PRESSUPOE DOMÍNIO INDISCUTIVEL DO REIVINDICANTE SOBRE O
IMÓVEL A SER OBJETO DA REIVINDICAÇÃO, E O DOMÍNIO, COMO RESSABIDO,
HÁ DE SER PROVADO MEDIANTE DOCUMENTO QUE PROVENHA DO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
2.CERTIDOES RESUMIDAS OU ABREVIADAS DE TRANSCRIÇÃO FEITA DO REGISTRO
DE IMÓVEIS NÃO SE PRESTAM PARA O EXAME DA MATÉRIA REGULADA NO ART.
1136 DO CÓDIGO CIVIL, PIS O RELEVANTE NESSA REGRA E A INTERPOSIÇÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA E A VONTADE QUE, NAS DUAS
PARTES, MOTIVOU ESSE NEGÓCIO, ISTO E, SE QUIZERAM CELEBRAR COMPRA E
VENDA POR MEDIDA DE EXTENSAO OU COMO COISA CERTA E DISCRIMINADA.
3. COISA JULGADA. CASO EM QUE SE CONFIGURA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.